Tribunal: TJPA
Processo: 0007580-73.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELANTE QUE RETIFICOU SUAS DECLARAÇÕES NA ESFERA POLICIAL INOCENTANDO O OFENDIDO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA QUE SE CONSUMOU, NO CASO DOS AUTOS, COM A ABERTURA DO INQUÉRITO POLICIAL. INSTITUTO DO ART. 16 DO CP QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE, MAS SIM, CAUSA A REDUÇÃO DE PENA E QUE NÃO PODE SER APLICADO AO CASO CONCRETO, POIS NENHUM DOS SEUS REQUISITOS ESTÃO PRESENTES. ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA SENTENÇA ESTAR FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO DA APELANTE NO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA RECORRENTE CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA, COLHIDO EM JUÍZO, QUE AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM DOS CRIMES QUE A APELANTE LHE IMPUTOU QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO QUE SE OPERA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO DE 50 (CINQUENTA) PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.1. ABSOLVIÇÃO PELO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. A apelante sustenta que não praticou o crime de denunciação caluniosa, uma vez que, perante a autoridade policial, se arrependeu de ter feito as declarações contra o seu ex-companheiro, quando lhe imputou os crimes de ameaça, injúria e estupro de vulnerável. A apelante pretende, em verdade, ver reconhecida a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. Todavia, não existe notícia nos autos que a recorrente tenha reparado o dano, uma vez que o crime de denunciação caluniosa não envolve subtração ou apropriação de bem móvel. Ademais, o crime do art. 339 se consuma no momento em que o inquérito é instaurado, no caso, em 04/06/2014.2. ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA SENTENÇA TER SE FUNDAMENTADO NAS DECLARAÇÕES DA APELANTE COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. A apelante não foi interrogada em juízo e, QUANDO OUVIDA EM ACAREAÇÃO, NO INQUÉRITO POLICIAL, RETIFICOU O TEOR DAS SUAS DECLARAÇÕES, ISENTANDO O RÉU DA PRÁTICA DOS CRIMES QUE LHE IMPUTOU QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL. Ocorre que a vítima, senhor José Cláudio Pereira disse em juízo, que as acusações formuladas por sua companheira não eram verdadeiras, pois não lhe estuprou nem lhe ofendeu com palavras de baixo calão. Dessa forma, o depoimento colhido da apelante, na fase policial, encontra-se confirmado por prova que foi submetido ao crivo do contraditório, nada impedindo, na hipótese dos autos, que fosse utilizado como elemento de convicção, ex vi do art. 155 do CPP.3. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. Verifica-se que a pena base, privativa de liberdade, foi fixada no mínimo legal, em face de inexistir vetores judiciais militando contra a apelante. Ocorre que igual procedimento não foi observado quanto à pena de multa, que foi imposta no quantum de 50 (cinquenta) dias multa sem qualquer justificativa.4. PENA APLICADA. Procede-se a sua redução para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias multa, permanecendo nesse patamar definitivo, em virtude da impossibilidade de se aplicar a confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea ?d?) e não estarem presentes nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, sendo que o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.5. Recurso conhecido e improvido. Pena de multa modificada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007580-73.2014.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RAIMARA VIERIA COELHO
APELADa: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APELANTE QUE RETIFICOU SUAS DECLARAÇÕES NA ESFERA POLICIAL INOCENTANDO O OFENDIDO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA QUE SE CONSUMOU, NO CASO DOS AUTOS, COM A ABERTURA DO INQUÉRITO POLICIAL. INSTITUTO DO ART. 16 DO CP QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE, MAS SIM, CAUSA A REDUÇÃO DE PENA E QUE NÃO PODE SER APLICADO AO CASO CONCRETO, POIS NENHUM DOS SEUS REQUISITOS ESTÃO PRESENTES. ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA SENTENÇA ESTAR FUNDAMENTADA NA CONFISSÃO DA APELANTE NO INQUÉRITO POLICIAL. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA RECORRENTE CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA, COLHIDO EM JUÍZO, QUE AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM DOS CRIMES QUE A APELANTE LHE IMPUTOU QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO QUE SE OPERA
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO DE 50 (CINQUENTA) PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ABSOLVIÇÃO PELO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
A apelante sustenta que não praticou o crime de denunciação caluniosa, uma vez que, perante a autoridade policial, se arrependeu de ter feito as declarações contra o seu ex-companheiro, quando lhe imputou os crimes de ameaça, injúria e estupro de vulnerável. A apelante pretende, em verdade, ver reconhecida a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. Todavia, não existe notícia nos autos que a recorrente tenha reparado o dano, uma vez que o crime de denunciação caluniosa não envolve subtração ou apropriação de bem móvel. Ademais, o crime do art. 339 se consuma no momento em que o inquérito é instaurado, no caso, em 04/06/2014.
2.

ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA SENTENÇA TER SE FUNDAMENTADO NAS DECLARAÇÕES DA APELANTE COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL
. A apelante não foi interrogada em juízo e,
QUANDO OUVIDA EM ACAREAÇÃO, NO INQUÉRITO POLICIAL, RETIFICOU O TEOR DAS SUAS DECLARAÇÕES, ISENTANDO O RÉU DA PRÁTICA DOS CRIMES QUE LHE IMPUTOU QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL.
Ocorre que a vítima, senhor José Cláudio Pereira disse em juízo, que as acusações formuladas por sua companheira não eram verdadeiras, pois não lhe estuprou nem lhe ofendeu com palavras de baixo calão. Dessa forma, o depoimento colhido da apelante, na fase policial, encontra-se confirmado por prova que foi submetido ao crivo do contraditório, nada impedindo, na hipótese dos autos, que fosse utilizado como elemento de convicção,
ex vi
do art. 155 do CPP.
3.

PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
Verifica-se que a pena base, privativa de liberdade, foi fixada no mínimo legal, em face de inexistir vetores judiciais militando contra a apelante. Ocorre que igual procedimento não foi observado quanto à pena de multa, que foi imposta no
quantum
de 50 (cinquenta) dias multa sem qualquer justificativa.
4.

PENA APLICADA.
Procede-se a sua redução para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias multa, permanecendo nesse patamar definitivo, em virtude da impossibilidade de se aplicar a confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea ¿d¿) e não estarem presentes nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, sendo que o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e improvido. Pena de multa modificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso, e, de ofício, reduzir a pena de multa de 50 (cinquenta) para 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RAIMARA VIEIRA COELHO
, inconformada com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de uma cesta básica no valor de metade do salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 339 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que não praticou o crime de denunciação caluniosa, uma vez que, perante a autoridade policial, se arrependeu de ter feito as declarações contra o seu ex-companheiro, quando lhe imputou os crimes de ameaça, injúria e estupro de vulnerável.

Aduz ainda que não foram produzidas provas de autoria sob o crivo do contraditório.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver reduzida a pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, dizendo que as provas não deixam dúvidas que a apelada cometeu o crime e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/06/2014, na cidade de Santarém, a apelante compareceu à Delegacia Especializada em Atendimento à mulher, dizendo que o seu companheiro, a vítima José Cláudio Pereira, lhe estuprou e ofendeu lhe chamando de vagabunda e que não tinha responsabilidade para cuidar das sua filhas, o que deu início à investigação contra o ofendido. Posteriormente, em acareação, a apelante disse que os fatos que narrou acima não eram verdadeiros e que assim procedeu para prejudicar à vítima por conta da guarda dos filhos do casal, incidindo nas penas do crime de denunciação caluniosa.

DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

A apelante sustenta que não praticou o crime de denunciação caluniosa, uma vez que, perante a autoridade policial, se arrependeu de ter feito as declarações contra o seu ex-companheiro, quando lhe imputou os crimes de ameaça, injúria e estupro de vulnerável.

A apelante pretende, em verdade, ver reconhecida a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. Todavia, não existe notícias nos autos que a recorrente tenha reparado o dano, uma vez que o crime de denunciação caluniosa não envolve subtração ou apropriação de bem móvel. Ademais, o crime do art. 339 se consuma no momento em que o inquérito é instaurado, no caso, em 04/06/2014. (fls. 02 do IPL em apenso)

Rejeito, pois, o presente argumento.
DA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS QUE NÃO FORAM SUJEITAS AO CONTRADITÓRIO.

Aduz ainda que não foram produzidas provas de autoria sob o crivo do contraditório.

De fato, a apelante não foi interrogada em juízo e retificou o teor das suas declarações, que deram início ao inquérito policial, ainda na fase extrajudicial (fls. 39 do inquérito policial em apenso), ISENTANDO O RÉU DA PRÁTICA DOS CRIMES QUE LHE IMPUTOU QUANDO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA POLICIAL. Ocorre que a vítima, senhor José Cláudio Pereira disse em juízo (mídia gravada às fls. 35), que as acusações formuladas por sua companheira não eram verdadeiras, pois não lhe estuprou nem lhe ofendeu com palavras de baixo calão. Dessa forma, o depoimento colhido da apelante, na fase policial, encontra-se confirmado por prova que foi submetido ao crivo do contraditório, nada impedindo, na hipótese dos autos, que fosse utilizado como elemento de convicção,
ex vi
do art. 155 do CPP .

Desacolho, pois, a presente tese.

Todavia, quanto há que se fazer algumas considerações sobre a pena aplicada. Verifica-se que a pena base, privativa de liberdade, foi fixada no mínimo legal, em face de inexistir vetores judiciais militando contra a apelante. Ocorre que igual procedimento não foi observado quanto à pena de multa, que foi imposta no quantum de 50 (cinquenta) dias multa sem qualquer justificativa.

Por esse motivo, de ofício, procedo a sua redução para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias multa, permanecendo nesse patamar definitivo, em virtude da impossibilidade de se aplicar a confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea ¿d¿) e não estarem presentes nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, sendo que o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, reduzo a pena de multa para o
quantum
de 10 (dez) dias multa, sendo que o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator